Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702450-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA FERRAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Silva Ferrão contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 215613316 do processo n. 0715324-26.2024.8.07.0018) que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 21 afetado por este e. Tribunal. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 217039362), o Juízo de origem os rejeitou (ID 219723893). Em suas razões recursais (ID 68146797), sustenta os agravantes que houve o julgamento do mérito pela Câmara de Uniformização do Tribunal do IRDR n. 21 (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), com a determinando a exclusão apenas dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação n. 32.159/97, e, portanto, não haveria dúvida acerca da necessidade do prosseguimento do feito de origem. Alega que “detém legitimidade para executar o título judicial porque o Sindireta, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, não constando que existia sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal”. Ressalta que “o art. 8o, inciso III, da CRFB/88 estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” e, assim, “a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa a abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação”. Argui que “essa discussão já restou superada no processo de conhecimento”. Aduz, também, que “detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC n. 32.159/97, porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF)”. Assevera que “o art. 2o, do Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000, que dispõe sobre a extinção do Instituto Saúde do Distrito Federal, estabeleceu a transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos para a Secretaria de Estado de Saúde”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada, com a determinação de prosseguimento regular do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 (PJe n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Preparo recolhido (ID 68150252). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurs Isso porque, conforme acórdão n. 1905562, a Câmara de Uniformização julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), formando a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. No caso, verifica-se que a exequente era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal. Somente a partir de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n. 21.396, de 31 de julho de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Logo, a princípio, diante da tese acima descrita, no sentido de que o servidor deveria pertencer ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, ou seja, até 30/9/1997, a exequente seria, em tese, parte ilegítima para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva em epígrafe. Assim, a suspensão determinada pelo juiz de origem se revela, na verdade, benéfica à parte recorrente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas. Assim, não se verifica urgência no pedido da credora, sendo possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora